Tribunal: TJSP
Processo: 1500497-57.2018.8.26.0438
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Xavier de Souza
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Registro: 2020.0000808700
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500497-57.2018.8.26.0438, da Comarca de Penápolis, em que é apelante/apelado
LUIZ SALVADOR LOPES JÚNIOR, é apelado/apelante MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso de Luiz para readequar a sua conduta para o tipo do
artigo 28 da Lei 11.343/06, impondo-lhe a pena de advertência sobre os
efeitos da droga, e determinar a restituição dos valores apreendidos,
prejudicado o exame do apelo interposto pelo Ministério Público. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores XAVIER DE
SOUZA (Presidente), PAIVA COUTINHO E ALEXANDRE ALMEIDA.
São Paulo, 1o de outubro de 2020.
XAVIER DE SOUZA
Relator
Assinatura Eletrônica

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Apelação Criminal no 1500497-57.2018.8.26.0438 - Penápolis
2
VOTO No 49698
APELAÇÃO No 1500497-57.2018.8.26.0438
APELANTES/APELADOS: MINISTÉRIO PÚBLICO; LUIZ SALVADOR
LOPES JÚNIOR
COMARCA: PENÁPOLIS
AÇÃO PENAL No 1500497-57.2018.8.26.0438 CONTROLE No 249/2019
JUÍZO DE ORIGEM: 2a VARA
SENTENÇA: JUÍZA JÉSSICA PEDRO
ÓRGÃO JULGADOR: 11a CÂMARA CRIMINAL - PS
Cuidam estes autos de apelações
interpostas
pelo
MINISTÉRIO
PÚBLICO
e
por
LUIZ
SALVADOR LOPES JÚNIOR contra a sentença de fls.
210/223, que, na 2a Vara da Comarca de Penápolis, julgou
procedente ação penal, condenando LUIZ a cumprir, em
regime prisional inicial semiaberto, permitido o recurso em
liberdade, a pena de cinco anos de reclusão, e a pagar
quinhentos dias-multa, no piso, por infração ao disposto no
artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, em razão de fato ocorrido
em 11 de agosto de 2018, por volta das 20h54min, na Rua
Antônio Silveira Melo - B, bairro Tropical, na cidade e comarca
de Penápolis, quando trazia consigo e guardava, para entrega
a consumo de terceiros, duas porções de cocaína, pesando
1,18 gramas, substância entorpecente que causa dependência

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Apelação Criminal no 1500497-57.2018.8.26.0438 - Penápolis
3
física e psíquica, sem autorização e em desacordo com
determinação legal ou regulamentar.
Sustenta, em resumo, o Parquet,
que o regime prisional deve ser alterado para o fechado (fls.
229/233).
Por sua vez, Luiz alega ser mero
usuário de drogas, postulando a desclassificação para uso e
restituição do valor apreendido. Subsidiariamente, pleiteia a
aplicação do redutor previsto no artigo 33, § 4o, da Lei de
Drogas e a substituição da carcerária por restritiva de direitos
(fls. 235/249).
Os recursos foram regularmente
processados, manifestando-se a Procuradoria-Geral de Justiça
pelo provimento, exclusivamente, do apelo ministerial (fls.
285/293).
É o relatório.
A materialidade do crime é certa,
emergindo da análise do auto de exibição e apreensão (fls.
9/10), do laudo pericial realizado nos sacos plásticos
apreendidos (fls. 13/16), do laudo pericial que atestou a
natureza entorpecente da substância ilícita apreendida (fls.
25/28), bem como do conjunto da prova oral.
No que concerne à autoria, sempre
que ouvido, o acusado negou a imputação que lhe foi feita. Em

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Apelação Criminal no 1500497-57.2018.8.26.0438 - Penápolis
4
Juízo, em consonância com a declaração prestada na
Delegacia (fl. 5), contou que estava conduzindo o veículo, com
a finalidade de receber pagamento pela venda de gás, quando
foi surpreendido com um carro “normal” vindo em sua direção.
Desviou-se e prosseguiu em seu trajeto, mas o policial militar
Rodrigues determinou a sua parada, o que prontamente foi
obedecido. Ele, então, sacou a arma e mandou encostar no
muro. Na sequência, surgiu o policial militar Fábio em uma
viatura e mais dois militares, em outra viatura. Depois, ainda
apareceu Bruno com um carro particular. Bruno conversou com
os militares que estavam na esquina e, com eles, invadiu a sua
residência. Ficou quarenta minutos esperando no local e só
depois lhe perguntaram se possuía drogas, tendo informado
que tinha apenas uma porção. Fábio, então, perguntou se
poderia
franquear
entrada
à
residência,
respondendo
positivamente. Quando chegou lá, já estavam seis, sete
viaturas. Esclareceu que, em nenhum momento, dispensou
drogas pelo trajeto. O dinheiro apreendido em seu poder é
proveniente da venda de gás. Possui conta bancária, aberta
recentemente. O dinheiro apreendido no imóvel também possui
origem lícita (interrogatório disponível em arquivo digital fl.
276).
O policial militar Juliano Ferreira
Lopes, em consonância com a declaração prestada na
Delegacia (fl. 4), relatou que estavam em patrulhamento de
rotina, quando se depararam com o veículo do acusado, no

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Apelação Criminal no 1500497-57.2018.8.26.0438 - Penápolis
5
contrafluxo. Como o réu e o automóvel já eram conhecidos nos
meios policiais, em razão de denúncias a respeito do tráfico de
drogas, decidiram dar ordem de parada. O recorrente não
obedeceu a determinação e empreendeu fuga. Realizaram
acompanhamento, ocasião em que visualizaram-no dispensando invólucros brancos. Logo em seguida,
conseguiram abordá-lo. Em busca pessoal, encontraram com
ele uma carteira, contendo R$ 3.249,00 em notas diversas. Na
busca veicular, encontraram entre o banco do motorista e a
janela, no assoalho, uma porção de cocaína, embalada em
saquinho de “gelinho”. Na abordagem, ele apresentava um
grande nervosismo e, como ele já tinha empreendido fuga, foi
algemado. O policial Rodrigues permaneceu com o acusado,
enquanto foi procurar as porções que o réu tinha dispensado,
sem êxito. Então, retornou ao local, onde solicitaram o apoio de
mais uma viatura para prosseguirem com as buscas na
residência do apelante. No local, entraram em contato com
Rosana, esposa do réu, que tomou ciência dos fatos e
franqueou a entrada aos policiais. Durante as buscas, Rosana
acionou o advogado. No interior do imóvel, foi encontrada mais
uma porção de cocaína em uma blusa e, em meio a algumas
camisetas, a quantia aproximada de R$ 4.700,00 em notas
diversas. Na bolsa de Rosana, foi localizada uma quantia
aproximada de R$ 300,00. E dentro de um rack, apreenderam
uma carteira feminina contendo aproximadamente R$ 840,00,
também em notas diversas. Na cozinha, foram apreendidas

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Apelação Criminal no 1500497-57.2018.8.26.0438 - Penápolis
6
embalagens idênticas às embalagens das duas porções de
cocaína. Indagado a respeito dos fatos, o acusado disse que o
dinheiro era decorrente do seu trabalho, com distribuição de
gás, e que a droga era para seu uso próprio. Segundo as
investigações, o réu continuou desempenhando a traficância,
alterando apenas o modus operandi, tendo em vista possuir
informação privilegiada sobre o horário das atividades
realizadas pela ROCAM. Vizinhos teriam feito as denúncias.
Contou que o acusado é conhecido por “Luiz do Gás”. Já o
conhecia de denúncias anônimas e de outras abordagens. Tem
conhecimento de que a Polícia Civil o investigava (depoimento
disponível em arquivo digital fl. 276).
O policial militar Marcelo Aparecido
Rodrigues, em consonância com a declaração prestada na
Delegacia (fls. 5/6), relatou que estava em patrulhamento de
rotina com seu parceiro Juliano, quando se depararam com um
veículo Vectra, de cor prata, conduzido por Luiz, já conhecido
dos meios policiais por seu envolvimento com tráfico. Tentaram
abordar frontalmente o automóvel, mas o réu se evadiu e
empreendeu fuga em alta velocidade. Durante a fuga,
visualizaram o acusado dispensando invólucros de cor
esbranquiçada. Os fatos se deram no período da tarde, por
volta das 16 horas. Em determinado momento, o apelante
decidiu estacionar o veículo, ocasião em que foi abordado e
submetido à revista pessoal. Instado a respeito da evasão, o
recorrente alegou que não teria percebido as autoridades. Em

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Apelação Criminal no 1500497-57.2018.8.26.0438 - Penápolis
7
revista veicular, apreenderam um invólucro de cocaína no
assoalho do carro. E na carteira dele, foi localizada a quantia
de R$ 3.249,00. Diante disso, Juliano diligenciou pelo trajeto da
fuga, mas não logrou êxito em apreender os invólucros
dispensados. Prosseguindo nas diligências, na casa do réu,
Rosana franqueou entrada ao imóvel, onde puderam apreender
mais um invólucro de cocaína, além de R$ 4.710,00 entre as
roupas de Luiz, R$ 360,00 na bolsa de Rosana e R$ 840,00 no
interior de uma bolsa rosa dentro de um rack. Na cozinha,
foram apreendidos, ainda, sacos plásticos, comumente
utilizados para embalar “gelinho”, cujo material era o mesmo
das embalagens dos entorpecentes apreendidos. Luiz já era
conhecido dos meios policiais, pois tinham notícias de que ele
traficava cocaína. Após o fato, receberam informações de que
o réu continuou traficando, tendo mudado apenas o modus
operandi, como o horário de atuação, optando por traficar em
horários em que os policiais estão de folga ou fora de serviço.
As informações iniciais indicavam que o réu fazia o tráfico
dentro da própria casa, utilizando-se de seus bons predicados
(negócio e carro próprios, casa apresentável e família
constituída) para não levantar suspeita. O acusado alegou que
possui um comércio de venda de gás, mas o depoente
informou que o genitor dele é quem trabalha mais com as
vendas. Na casa, não se recorda de ter visto outro tipo de
comércio, como venda de lingerie. Esclareceu que visualizou o
recorrente dispensar as drogas através do vidro do carro, mas

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Apelação Criminal no 1500497-57.2018.8.26.0438 - Penápolis
8
não soube precisar o local exato em que houve a dispensa.
Juliano realizou diligências na via para localizar os objetos
dispensados,
mas
nada
encontrou.
Outros
policiais
participaram da ocorrência, mas em apoio; não se recorda
quantos. Não se recorda de sacos de roupas e lingeries no
guarda-roupa de Rosana (depoimento disponível em arquivo
digital fl. 276).
O
investigador
policial
Carlos
relatou que recebeu ofício para investigar denúncia a respeito
do tráfico de drogas desempenhado pelo réu. Apurou que o
acusado era conhecido por abastecer pontos de droga da
cidade. Indagou moradores que residem próximo ao recorrente,
a respeito da atividade de venda de roupas praticada por
Rosana, tendo eles manifestado desconhecimento. Na época,
estavam tentando obter a expedição de mandado de busca e
apreensão para a casa do apelante, mas após a ocorrência dos
autos, ficaram sabendo que ele não estava mais armazenando
entorpecentes no imóvel. Esclareceu que há muitos anos, o réu
também foi surpreendido com muito dinheiro. Na época,
receberam informação de que o dinheiro era proveniente do
tráfico. O acusado vem sendo investigado há anos e continua
sendo alvo de investigações. Na investigação atual, não
conseguiram produzir prova concreta para incriminá-lo pelo
crime de tráfico de entorpecentes, tais como fotos, vídeos e
documentos. Tem conhecimento de que o acusado auxilia o pai
no depósito de gás. As informações apontam o “Luiz do gás”

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Apelação Criminal no 1500497-57.2018.8.26.0438 - Penápolis
9
como sendo o traficante (fl. 55 e depoimento disponível em
arquivo digital fl. 276).
A
testemunha
Rosana,
em
consonância com a declaração prestada na Delegacia (fl. 6),
disse que estava no banheiro quando ouviu um estrondo na
porta; era o policial Juliano chutando a porta e perguntando a
respeito de drogas e balança. Informou que convive com o réu
há uns 20 anos. Vivem na casa o casal e os filhos. Vende
roupas, lingerie e enxoval. A nota fiscal é emitida em nome de
Rosi e Roberto, que lhe repassam os produtos para revender.
Sobre os fatos, tinha conhecimento de que seu marido era
usuário de drogas, mas acreditava que ele havia parado. Não
presenciou os policiais encontrarem drogas na casa. O dinheiro
encontrado no imóvel pertence ao casal e advém da atividade
lícita desempenhada por eles. Luiz confirmou que a droga
encontrada pelo policial era dele. Os saquinhos plásticos
localizados em sua casa eram usados para fazer “suquinho”
para as crianças. Nunca ouviu reclamação de que seu marido
estava sendo perseguido. Depois disso, passaram a ser
parados pelas autoridades. Antes disso, nunca foram
abordados, nem por ocorrência de trânsito. Vende roupas
especialmente para familiares. Algumas pessoas que residem
na mesma rua também já compraram. Vende roupas há cinco
anos. Possui nome negativado. Tem conta poupança. Luiz não
possui conta bancária, pois também tem o nome negativado.
Tinha que pagar, no dia 13, cerca de R$ 2.800,00 para Rosi e

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Apelação Criminal no 1500497-57.2018.8.26.0438 - Penápolis
10
Roberto; por isso tinha bastante dinheiro em casa. O restante
era proveniente do recebimento de vendas de gás, bem como
destinadas ao pagamento dos distribuidores deste produto
(depoimento disponível em arquivo digital fl. 276).
A testemunha de defesa Marcelo
declarou que conhece o acusado há vinte anos. Sempre
comprou gás com ele. Tem conhecimento de que Rosana
trabalha em casa com a venda de roupas (depoimento
disponível em arquivo digital fl. 276).
A testemunha de defesa Mário,
vizinho do recorrente, declarou que o genitor do apelante
possui um depósito de gás e o réu também possuía um na Rua
Amazonas. O acusado fechou o estabelecimento e passou a
trabalhar com o pai. Tem conhecimento de que Rosana vende
roupas. Luiz nunca reclamou de perseguição policial. Tem
percebido que as viaturas policiais têm efetuado rondas
constantes na rua em que reside, que é a mesma em que o
recorrente mora (depoimento disponível em arquivo digital fl.
276).
A testemunha de defesa Avani,
cliente do casal, declarou que compra roupas de Rosana há
cinco anos (depoimento disponível em arquivo digital fl. 276).
Em
que
pese
o
esforço
da
acusação, a prova amealhada não é suficiente para a
manutenção da condenação.

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Apelação Criminal no 1500497-57.2018.8.26.0438 - Penápolis
11
No caso concreto, não se nega
credibilidade aos depoimentos dos agentes da lei que atuaram
no caso, tampouco se coloca em dúvida a lisura da diligência
que resultou na apreensão do entorpecente, mas as provas
amealhadas para os autos não permitem concluir, com a
segurança que a condenação criminal exige, que a droga
apreendida se destinava ao tráfico de entorpecentes e que o
dinheiro encontrado era oriundo da atividade ilícita.
Examinando o processo, verifica-se
que o acusado, inicialmente, foi autuado por porte de drogas
(fls. 4/8), diante da ínfima quantidade de droga apreendida e da
primariedade, sendo que não foi comprovada nenhuma ligação
da elevada quantidade de dinheiro apreendida com o tráfico de
entorpecentes (fl. 8).
Até
aquele
momento,
ao
que
parece, não havia nenhuma investigação ou informação de que
o acusado estaria envolvido com o tráfico de drogas. Somente
com a provocação do Ministério Público (fl. 34), foi expedida
ordem de serviço determinando a realização de diligências
para apurar eventual envolvimento de Luiz com a traficância (fl.
45).
Foi assim que, somente após a
ocorrência, o investigador policial Carlos apurou que o
recorrente abastecia pontos de venda de drogas na cidade,
sem apresentar, para tanto, o modo como se chegou a essa

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Apelação Criminal no 1500497-57.2018.8.26.0438 - Penápolis
12
conclusão (fl. 55). Aliás, em Juízo, o referido servidor público
esclareceu que não foram produzidos fotos, vídeos ou
documentos que fossem capazes de incriminar o apelante pelo
narcotráfico.
Não há, nos autos, nenhuma notícia
a respeito de realização de campanas, pedido de interceptação
telefônica ou uma investigação mais aprofundada a respeito, o
que seria recomendável e necessário para coibir a atuação de
um abastecedor de pontos de droga da cidade.
Ainda que os policiais militares
tenham noticiado a existência de diversas denúncias anônimas
apontando o réu como traficante e tenham asseverado que
visualizaram-no dispensando invólucros de cocaína durante a
fuga, não se pode perder de vista que o acusado é
completamente primário (fl. 28), se apresentou como usuário
desde o início e teve apreendido em seu poder apenas duas
porções de cocaína (uma com ele e outra em sua residência),
não sendo apreendido mais nenhum outro entorpecente no
trajeto da evasão ou até mesmo em sua residência, como as
informações das autoridades apontavam.
Também causa estranheza não ter
sido apreendido qualquer outro elemento de prova que o
vinculasse ao crime aqui apurado, como contabilidade e
petrechos comumente empregados na atividade lícita, até
porque não se está a falar de um pequeno traficante, mas de

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Apelação Criminal no 1500497-57.2018.8.26.0438 - Penápolis
13
um distribuidor de entorpecentes. Até foram encontrados sacos
plásticos na cozinha, porém não é o bastante para a edição de
um decreto condenatório por tráfico.
É bem possível que o acusado
estivesse mesmo praticando a traficância, mas prova segura
que autorize a manutenção da condenação não foi produzida,
de modo que incontroverso, somente, o fato de que Luiz trazia
consigo e guardava apenas duas porções de cocaína, embora
significativo o valor de dinheiro apreendido, é de rigor o
reconhecimento da posse para uso próprio.
Operada
a
desclassificação
e
considerando-se a primariedade do apelante, impõe-se a pena
de advertência, nos termos do artigo 28, inciso I, da Lei
11.343/06, determinando-se, ainda, a restituição dos valores
apreendidos, prejudicado o exame do apelo interposto pelo
Ministério Público.
Diante
do
exposto,
dá-se
provimento ao recurso de Luiz para readequar a sua
conduta para o tipo do artigo 28 da Lei 11.343/06, impondo-
lhe a pena de advertência sobre os efeitos da droga, e
determinar
a
restituição
dos
valores
apreendidos,
prejudicado o exame do apelo interposto pelo Ministério
Público.
XAVIER DE SOUZA
Relator